Tribunal: TJMT
Processo: 1025284-44.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025284-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO SABARA - CPF: 006.003.561-75 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025284-44.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES –DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR ASSINATURAS E
CAUSA DEBENDI
– ALEGAÇÃO DE QUE OS CHEQUES NÃO CIRCULARAM – QUESTÃO AINDA NÃO DESCONSTITUÍDA E QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO A SER FEITA NA ORIGEM – POSSIBILIDADE, A PRINCÍPIO, DA DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISAO MANTIDA.

A discussão ainda não desconstituída sobre a alegação de que não houve circulação dos cheques que lastreiam a Execução, autoriza, a princípio, a análise da
causa debendi
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025284-44.2022.8.11.0000

Agravante:
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP

Agravado:
André Ricardo Sabará

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela exequente/embargada de devedor
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP

contra

decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Mutum
.

AÇÃO:
Embargos à Execução n.º 1002311-02.2020.8.11.0086 opostos por
André Ricardo Sabará
em face de

Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA:
deferiu a produção de prova pericial
para averiguar assinaturas e a causa debendi, bem como
deferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução
e a suspensão do trâmite da Execução n.º 100145623.2020.8.11.0086 proposta por
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
, aqui agravante.

Informa que a Execução n.º 100145623.2020.8.11.0086 proposta por
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
, aqui agravante, lastreia-se em dois cheques emitidos pelo executado/embargante de devedor aqui agravado que os entregou à portadora empresa
Top Móveis
, que por sua vez os transferiu, por simples tradição, para a exequente agravante
.

Alega que sua condição de terceira de boa-fé pode ser provada pela confissão do próprio executado/embargante de devedor aqui agravado, que em depoimento pessoal –
gravação posta no id. de origem 80602481
– afirmou que fez negócio com a empresa
Top Móveis
e que passou a esta os dois cheques.

Argui que por esse motivo, a empresa
Top Móveis
não é estranha às cártulas, porquanto tinha a propriedade original delas, bem assim que
Top Móveis
passou, por tradição, os cheques par esta exequente/embargada de devedor agravante (
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
) e ainda assinou no verso dos cheques como avalista.

Alega que
Top Móveis
não endossou os cheques, mas, sim os transferiu a título de simples tradição e ainda os avalizou, mediante assinatura no verso.

Também argumenta que o executado, em seu depoimento, afirmou ter tomado conhecimento sobre esta exequente agravante em razão do processo de Execução, fato que demonstra, como alega, que o executado não tinha relações jurídicas com
Madeshopping
, agravante.

Alega que os cheques foram emitidos ao portador (não nominais) e que foram entregues para
Top Móveis
, que por sua vez os transferiu para a atual portadora
Madeshopping
, bem como que os cheques foram colocados nominais à exequente
Madeshopping
somente em razão da obrigação disposta na Circular 244 do
BACEN
.

Após defender a reforma da decisão impugnada, em especial, com o argumento de ser desnecessária a realização de perícia sobre os títulos e de averiguar a causa debendi, notadamente por gizarem os cheques de autonomia e de literalidade, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, pede o provimento do recurso e a revogação da decisão impugnada.

Pede ainda: “
3 – Pela Boa-Fé processual, aliado ao princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC; requer seja possibilitado ao Executado/Embargante/Agravado, no prazo de 05 (cinco) dias, do direito de renovar a fiança, que a mesma seja determinada em valor compatível com a atualização da dívida mais ainda o prazo razoável de duração do processo (+2 anos), sendo oferecida no valor mínimo de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).
”

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 153344189).

Na contraminuta, id. 157756161, o
executado/embargante de devedor
André Ricardo Sabará
aqui agravado defende o não conhecimento do Agravo, ao argumento de não tratar de decisão inserta no rol do art. 1.015 do CPC.

Alternativamente, pugna pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1025284-44.2022.8.11.0000

Agravante:
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP

Agravado:
André Ricardo Sabará

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo

é saber se é caso de não conhecimento do recurso por tratar de decisão que não está inserta no rol do art. 1.015 do CPC.

Alternativamente, saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
deferiu a produção de prova pericial para averiguar assinaturas e a causa debendi, bem como deferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução e a suspensão do trâmite da Execução n.º 100145623.2020.8.11.0086 proposta por
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
, aqui agravante
.

Quanto ao cabimento de Agravo de Instrumento contra decisão que defere prova pericial, o STJ já tem orientação de

ser possível a utilização do referido recurso. Veja:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE DETERMINA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
E AFASTA PRESCRIÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. HIPÓTESES DE CABIMENTO
.

1. Na espécie, o acórdão proferido pela Corte de origem assentou a inexistência de previsão legal para recorribilidade imediata da decisão que deferiu a realização de prova pericial e afastou a prejudicial de prescrição.

2. Contudo, ao decidir pelo não cabimento do agravo de instrumento, o Tribunal a quo dissentiu da jurisprudência deste Sodalício sobre o tema, segundo a qual "Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015" (REsp 1.772.839/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe 23/5/2019).

3. Note-se que o mesmo entendimento pelo cabimento do agravo de instrumento é aplicável no que se refere à pretensão relativa à redistribuição do ônus da prova. Precedente
.

4 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.863.039/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020.) (grifei).

No mesmo sentido é a orientação do TJMG. Veja:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CABIMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA -
URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - RESP 1.696.396/MT
- EMBARGOS EXE-CUÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE HONORÁRIOS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - REJEIÇÃO - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA - INDEFERIMENTO.
- O Código de Processo Civil, instituído pela Lei n. 13.105/2015 limitou as hipóteses de cabimento da interposição do agravo de instrumento, consubstanciando essas hipóteses 'numeros clausus'.
Contudo, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria afeta a extensão do cabimento do referido recurso, no REsp Repetitivo n.1.696.396/MT, quando fixou que o rol do art.1.015 "é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
". Assim, considerando que a análise da prejudicial de prescrição,
assim como do pedido de prova pericial, é matéria urgente a ser analisada, decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, deve ser admitido o agravo de instrumento
.
- A pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratados prescreve em cinco anos, a contar do termo do contrato/mandato, conforme estabelece o art. 25, I, da Lei n. 8.906/1994.
- Não tendo as partes ajustado o termo da avença, a contagem do prazo prescricional se inicia com o encerramento da prestação jurisdicional.
- As provas são dirigidas ao Juiz, que as indeferirá se entendê-las desnecessárias, visto que o Código de Processo Civil elegeu o sistema de persuasão racional, ou seja, do livre convencimento motivado.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.005485-4/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023)

(grifei)
.

Assim,
rejeita-se o pedido de não conhecimento do Agravo
.

Quanto ao mérito, tem-se que a decisão impugnada
deferiu a produção de prova pericial
para averiguar assinaturas e a
causa debendi
nos cheques que lastreiam a Execução, bem como
deferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução
e a suspensão do trâmite da Execução n.º 100145623.2020.8.11.0086 proposta por
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
, aqui agravante.

E a autora
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
aqui

agravante reclama do deferimento da prova pericial, que entende não ser o caso, em especial por tratar de Execução lastreada em dois cheques
emitidos pelo executado/embargante de devedor
André Ricardo Sabará
aqui agravado que os entregou à portadora empresa
Top Móveis
, que por sua vez os transferiu, por simples tradição, para a exequente agravante
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
.

A autora
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
aqui

agravante
alega
que os cheques gozam de autonomia e de literalidade
e que
Top Móveis
não os endossou mas os transferiu a título de simples tradição e ainda os avalizou mediante assinatura no verso,
bem como que os cheques foram colocados nominais à ela, exequente aqui agravante somente em razão da obrigação contida na Circular 244 do Bacen.

É certo que esta e. Câmara tem orientação e recente (25.1.2023 no Agravo de Instrumento nº 1001974-05.2019.8.11.0003) de que no caso de cheque em que houve a circulação não é possível discutir a
causa debendi
, isso em razão de tratar de espécie de título de crédito e dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência.

Todavia, no caso há a discussão de que os dois cheques, nos valores individuais de R$27.000,00, não desvincularam do negócio originário firmado em 01.7.2019 entre o embargante de devedor
André Ricardo Sabará
aqui agravado e a empresa
Top Móveis (contrato de compra e venda de móveis planejados, id. de origem 38156640)
, que não faz parte da Execução proposta exclusivamente pela empresa
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
, aqui agravante
.

O embargante de devedor
André Ricardo Sabará
aqui agravado alega que
Top Móveis
não endossou os cheques, mas que apenas os transferiu para a empresa
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
, aqui agravante por simples tradição e que ainda os avalizou mediante assinatura no verso.

Lado outro, a empresa
Madeshopping
exequente/embargada de devedor aqui agravante alega que houve o endosso por parte de
Top Móveis
.

Já a decisão impugnada consigna que a assinatura posta pela empresa
Top Móveis
não tem o condão de transmitir obrigação, no entender do prolator, trata de pessoa estranha à cártula, bem assim, que para que houvesse a abstração as assinaturas teriam que ser invertidas.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
No caso concreto, aquele a quem o cheque fora nominado é a Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda e a assinatura aposta pela Top Móveis Planejados Eirele não possui condão de transmitir nenhuma obrigação, porque se trata de pessoa estranha à cártula, para o cheque abstrair do negócio jurídico original, deveriam as assinaturas estar invertidas.

Desse modo, como se mostra necessário averiguar a
causa debendi
das cártulas e há divergências visíveis entre as assinaturas dos documentos, mostra-se necessária a perícia desses para fins de auxiliar este magistrado na conclusão do julgamento.”

(grifei).

Assim, diante da discussão de que os cheques não circularam, fato ainda não desconstituído e que desafia a instrução a ser feita na origem, possível se torna discutir também a
causa debendi
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
CHEQUES QUE NÃO CIRCULARAM – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE
– DESACORDO COMERCIAL – PROVA – ÔNUS DO RÉU – NÃO DESINCUMBÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo circulado o cheque, é possível a discussão a respeito da causa debendi
, no entanto, é de quem alega o ônus de comprovar o desacordo comercial.”
(N.U 1004385-29.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022) (grifei).

Questão sobre renovação e fiança sequer foi resolvida pela decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
deferiu a produção de prova pericial
para averiguar assinaturas e a
causa debendi
dos cheques objetos da lide executiva, bem como
deferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução
e a suspensão do trâmite da Execução n.º 100145623.2020.8.11.0086 proposta por
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
, aqui agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023